Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725185-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: CARLA GALVAO DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. contra a decisão ID origem 160627382, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0732821-69.2022.8.07.0003, movida por CARLA GALVAO DE SOUSA. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação formulada pela requerida, ora agravante, nos seguintes termos: [...] A parte autora é credora da parte ré nos termos da sentença na ação civil pública 0713259-91.2020.8.07.0020, prolatada pela 5a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos (ID 142768901 - Pág. 54): "(...) c) condenar a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. (...)" O objetivo da presente liquidação é a definição do valor de indenização referente ao dano material sofrido pela requerida que compreende: (i) o valor desembolsado pela autora para pagamento dos serviços prometidos pela ré, que deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação do requerido na ação civil pública; (ii) os encargos contratuais adicionalmente cobrados da autora pela instituição financeira em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré; e (iii) o valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Ao ID 157073555 apresentou petição alegando a nulidade absoluta dos autos e requer a extinção da presente ação por falta de requisitos para prosseguimento, noticia a existência de ação rescisória no 0701344-03.2023.8.07.0000, alega a ilegitimidade da parte autora para propor a liquidação; afirma que o pagamento dos valores, que não estão estipulados em sentença, acarretará irreversibilidade. Subsidiariamente requer o sobrestamento do feito. Pleiteia ainda a condenação da parte Autora e seu causídico em litigância de má-fé, por agirem de forma a obter lucro decorrente de indenização moral. Contudo, sem razão o réu. 1. Inicialmente, cumpre-me salientar que a ação rescisória gera um novo processo de julgamento, por isso, ela não tem efeito suspensivo, a não ser que seja concedida tutela provisória para o autor. O que não ocorreu, até porque a petição inicial da rescisória foi indeferida, conforme ID 157230860. 2. Quanto ao mais, a alegação de ilegitimidade da autora para propor a presente liquidação não merece prosperar. [...] A sentença proferida nos autos da ACP no 0713259-91.2020.8.07.0020 condenou a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado. Ademais, restou consignado que o cumprimento individual da sentença pelos consumidores lesados depende da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. Conforme contrato de ID 142768093, verifica-se que a autora contratou a NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, na data de 03.08.2021. Ao ID 142768896, constata-se que o veículo da autora foi apreendido e devolvido ao credor fiduciário, na data de 16.09.2022, nos auto da ação de busca e apreensão no 0733108-66.2021.8.07.0003. Ou seja, em data muito posterior à contratação da NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA para renegociação do financiamento, demonstrando com clareza o prejuízo acarretado à autora. Portanto, é evidente a legitimidade da autora na presente ação. 3. Também é rasa a fundamentação do réu com relação a alegação de irreversibilidade se houver pagamento dos valores que não estão estipulados em sentença, haja vista sua iliquidez. De fato, os valores que a autora pretende executar não estão estipulados de forma líquida porquanto se trata se julgamento de ação coletiva, cujo resultado é a prolação de sentença genérica, devendo constar a deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). A generalidade da sentença decorre decorre (sic) da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. Portanto, a liquidação que ora se processa se presta justamente para aferir valor à sentença ilíquida, em conjunto com as partes envolvidas, sendo oportunizado a juntada de todos os documentos pertinentes para o deslinde da liquidação e com o devido contraditório. [...] 4. Por fim, não há litigância de má-fé por parte da autora e seu patrono. Em consulta aos autos da ação civil pública em comento, foi possível constatar já foi dado início à fase de cumprimento de sentença pela Defensoria Pública do Distrito Federal com relação à condenação da NG3 ao pagamento da indenização por danos morais coletivos. Nesta liquidação não constam valores relativos ao dano moral, ao contrário do alegado pelo réu. Na verdade, o que pretende a parte com a impugnação é protelar o cumprimento de sentença, bem a modificação da substância do julgado, o que não se mostra cabível. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo réu. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante afirma que foi contratada pela agravada para a prestação dos serviços de consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato firmado perante uma instituição financeira, bem como que, [...] Na oportunidade, foi devidamente explicado e frisado para a parte Autora que não haveria demanda judicial proposta por ela, que a empresa Ré passaria a ser responsável pela negociação comercial do contrato e que os valores recalculados deveriam ser pagos para a Requerida que se comprometia, por intermédio da gestão dos pagamentos, repassar os valores à instituição financeira credora apenas na oportunidade da proposta final para quitação total do contrato. [...] Registra que a agravada, [...] propositalmente, não informa que estava inadimplente de suas parcelas com a requerida desde o momento em que firmou contrato de prestação de serviços, em 2021 até a presente data, ou seja, na data do suposto ato ilícito de apreensão de seu veículo (19/09/2021), o seu contrato já estava rescindido por inadimplência. [...] Defende que [...] o caso em tela não preenche os requisitos de sentença, cuja qual se baseia o presente processo de liquidação, uma vez não houve prejuízos materiais a parte autora, tendo em vista o não pagamento pela prestação dos serviços e a anterioridade da inadimplência, ou seja, a suspensão dos pagamentos que acarretou a apreensão do veículo ocorreu antes da contratação, portanto, não foi causada pela agravante e não há liame que a responsabilize. [...] Consigna, ainda, que [...] a ação cível pública se trata de propagandas veiculadas no ano de 2020, no qual foram devidamente alteradas, cabendo salientar que o contrato da cliente é do ano de 2021 e sequer eram veiculadas tais propagandas, cabe destacar que as propagandas de novembro de 2020 adiante estão de acordo com as determinações judiciais, bem como, não infringem nenhuma legislação. [...] Pontua, também, que a agravada está inadimplente perante o contrato com ela firmado desde setembro de 2021 e que, mesmo assim, continuou prestando o serviço contratado. A agravante sustenta, assim, que a agravada não possui interesse de agir nem legitimidade ad causam para a ação de origem. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que a impugnação apresentada na origem seja acolhida. Preparo recolhido. Manifestação da Procuradoria da Justiça pela não intervenção, por caracterizar a lide pretensão individual de cunho meramente patrimonial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de sobrestamento da decisão que rejeitou a impugnação à Liquidação por Arbitramento apresentada pela ora agravante e determinou a intimação da ora agravada para a apresentação de planilha de débitos e demonstração dos cálculos realizados no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, a agravante sustenta que a agravada não possui interesse de agir nem legitimidade ad causam para a ação de origem, pois não foi abarcada pela sentença proferida no dia 18/3/2021 pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Civil Pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020, nos seguintes termos: I- Relatório [...] Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor de NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Relata a autora, em resumo, que a referida empresa veicula propaganda em que se compromete a reduzir o valor do saldo devedor de financiamento veiculares, ressaltando que ela própria realiza a quitação do débito perante a financeira/banco, passando o consumidor a ter contrato apenas perante a empresa requerida, a quem pagará o saldo devedor, já reduzido, em parcelas. Argumenta a Defensoria que diversos consumidores são ludibriados com a prática da requerida, uma vez que não há informação clara quanto à real possibilidade de revisão contratual e redução de saldo devedor e quanto aos riscos inerentes à negociação meramente extrajudicial que será iniciada perante a financeira. Por fim, suscita a parte autora que a ré tem vendido e lucrado com uma promessa vazia, aproveitando-se da falta de conhecimento dos contratantes quanto à matéria que envolve os contratos firmados, sem qualquer garantia de sucesso para o consumidor. [...] II- Fundamentação [...] Como visto, a requerida exige dos consumidores a pronta interrupção dos regulares pagamentos devidos em razão dos contratos de financiamento com a imprecisa promessa, para não dizer “falsa”, de obtenção de vantagens ao devedor, consistentes na garantia de redução significativa da dívida nos contratos em curso. Ao instigar de forma veemente o descumprimento contratual pelos consumidores devedores, inclusive por meio de publicidade em massa, em redes de televisão, internet e em redes sociais, a ré interfere ilicitamente na normalidade do curso dos contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiros e os consumidores (aspecto micro) e, igualmente, na própria atividade econômica regulamente desenvolvida no mercado (vertente macro), com resultados perniciosos para toda a cadeia produtiva e de consumo. Em arremate, a eficácia transubjetiva da relação negocial demonstra que atualmente os contratos não são mais concebidos de forma absolutamente restrita aos próprios contratantes, porquanto geram efeitos bem mais amplos e devem, ainda, observância às demais diretrizes cogentes, reveladas, dentre outros, pelos princípios da função social e econômica do contrato, sociabilidade, eticidade e boa-fé objetiva. A atuação da ré, conforme revelada, não observa as citadas diretrizes. O contrato igualmente veicula, ilicitamente, disposição que proíbe o devedor de promover qualquer tratativa direta com o credor (Cláusula Sétima - ID 73891533 - Pág. 2) e estabelece prazo indeterminado para a atuação da empresa requerida (Cláusula Sétima - 73891533 - Pág. 3), situações geradoras de iniquidades. Por outro lado, como tangenciado acima, a forma de atuação da ré não observa minimamente o dever de transparência das informações disponibilizadas aos consumidores e da correspondente obrigação de promover publicidade escorreita. [...] III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A LIMINAR ANTES DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, interpretados conforme art. 322, §2o, do CPC, para: a) condenar a ré a se abster de veicular novas propagandas ou realizar qualquer espécie de publicidade, inclusive em programas de televisão, redes sociais e no seu sítio na rede mundial de computadores, garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade comprovadamente realizada em desacordo com o presente provimento jurisdicional; b) condenar a ré a realizar e veicular, no prazo de até 15 (quinze) dias, contrapropaganda, nos programas/emissoras de televisão em que veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar perante as instituições financeiras, que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da referida obrigação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação.. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. [...] (ID 142768901 – págs. 44/55; grifou-se). Alega, ainda, que o fato de a agravada estar inadimplente quando da sua contratação afasta a sua responsabilidade pela apreensão do veículo e devolução ao credor fiduciário. Ocorre que, do cotejo do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre a agravante e a agravada no dia 3/8/2021 (ID 142768093) e aquele que instruiu a Ação Civil Pública (ID 142768901, págs. 185-186), verifiquei que as cláusulas previstas guardam grande semelhança. Sobreleva registrar, também, que a sentença condenatória supracitada não limitou a sua aplicabilidade às situações já constituídas quando de sua prolação. Para além disso, sobreleva registrar que a situação de inadimplência dos contratantes perante a instituição financeira credora constituía uma das condições previstas no Instrumento celebrado com a agravante. Para corroborar esse entendimento, confira-se trecho extraído do Contrato celebrado entre a agravante e a agravada: [...] O contratante se declara, neste ato, como inadimplente ou em inadimplência nos próximos dias em relação ao contrato de financiamento firmado com a instituição financeira credora. Ademais, o Juízo de origem informou que o veículo da ora agravada foi apreendido e devolvido ao credor fiduciário no dia 16/9/2022, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0733108-66.2021.8.07.0003, isto é, em data posterior à contratação da ora agravante, o que demonstra o prejuízo causado. Diante desse cenário, ao menos nesse juízo de cognição superficial, reputo patente a legitimidade da autora, ora agravada, para promover a liquidação da referida sentença. Assim sendo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator